Tribunal: CARF
Processo: 10580.007885/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. DIPJ.
Nos casos de tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, ausentes dolo, fraude ou simulação, e não havendo pagamento antecipado, mas havendo atividade do sujeito passivo a ser homologada, manifestada pela apresentação de declaração, a contagem do prazo decadencial conta-se a partir do fato gerador, por aplicação do 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.007885/2006-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.136 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEPEL AGROPECUÁRIA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO. DIPJ.
Nos casos de tributos sujeitos ao chamado “lançamento por homologação”,
ausentes dolo, fraude ou simulação, e não havendo pagamento antecipado, mas
havendo atividade do sujeito passivo a ser homologada, manifestada pela
apresentação de declaração, a contagem do prazo decadencial conta-se a partir
do fato gerador, por aplicação do 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos a
conselheira Andrea Duek Simantob (relatora), que lhe deu provimento e os conselheiros Viviane
Vidal Wagner e Luis Henrique Marotti Toselli, que acompanharam a relatora pelas conclusões.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado(a)), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.007885/2006-41
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 434 e seguintes) em face do acórdão no 1101-000.948 (fls. 410 e seguintes), proferido
pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para reconhecer a
decadência relativa às exigências do ano-calendário 2000.
O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa, no que importa ao presente
recurso, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2001, 2002
DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA NACIONAL CONSTITUIR O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
JURÍDICA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
TERMO
INICIAL
PARA
A
CONTAGEM DO PRAZO.
A inocorrência do pagamento foi justificada mediante a prática de conduta
cientificada à Administração Tributária, de maneira que há situações em que a lei
prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja efetuado se a
apuração do contribuinte dispensa o recolhimento efetivo em espécie, revelando o
'adimplemento pelo contribuinte' das obrigações tributárias estabelecidas em lei.”
A exigência fiscal em exame nos autos decorre de fiscalização que resultou no
lançamento de ofício de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, por omissões de receita e adições não
computadas ao lucro real.
Por ter verificado, nos extratos do Sistema Sinal05 da RFB (fls. 316-323), que
havia pagamentos de PIS e de COFINS efetuados, a decisão de piso (DRJ) aplicou a regra
decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, para estas contribuições, o que resultou no
reconhecimento da decadência parcial dos valores lançados, sendo tal decisão definitiva, no
âmbito administrativo, posto que não sujeita a recurso de ofício.
Contudo, por não ter identificado, nos mesmos extratos do Sistema Sinal05, de fls.
316 a 323, a existência de qualquer pagamento a título de IRPJ e CSLL, a DRJ manteve a regra
decadencial do art. 173, inciso I, do CTN, o que resultou na conclusão da não ocorrência de
decadência com relação a esses lançamentos.
No acórdão recorrido, contudo, o entendimento foi o de que, nada obstante a
inexistência de pagamento de IRPJ e de CSLL, a interpretação quanto ao alcance da decisão
proferida pelo STJ no âmbito do REsp 973.733 (em sede de recurso submetido à sistemática do
art. 543-C do Código de Processo Civil — “recursos repetitivos”) permitiria concluir que o art.
150, § 4o, do CTN, também albergaria os casos em que a inocorrência do pagamento venha a ser
“justificada mediante a prática de outra conduta cientificada à Administração Tributária (a
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

apresentação do pedido de compensação; a DCTF; Apuração e demonstrativos da isenção,
Declaração e demonstração de prejuízo ou de base negativa; etc.)”.
Assim, como no caso concreto o contribuinte “apresent[ou] DIPJ com a
apuração consistente com seu entendimento, do qual resultou a inexistência de débito conforme
por ela informado, dado que levara à compensação prejuízos por ela apurados”, não se poderia
negar-lhe a aplicação do artigo 150 do CTN. Disto resultou o reconhecimento da decadência
parcial dos autos de infração de IRPJ e de CSLL (mais precisamente, com relação ao ano
calendário 2000).
No recurso especial, a Procuradoria afirma que o entendimento defendido na
decisão recorrida, de que a simples declaração de débito em DIPJ atrairia a incidência da regra
decadencial insculpida no art. 150, § 4o do CTN, mesmo não havendo recolhimento antecipado,
contraria frontalmente o quanto decidido pela Segunda Turma da Terceira Câmara da Primeira
Seção do CARF no acórdão no 1302-001.490, no qual esta mesma situação fática foi analisada,
sendo rechaçada
Como paradigma de divergência, a Procuradoria apresenta o acórdão no 1302-
001.490, no qual a mesma situação fática foi analisada, tendo sido rechaçado o entendimento
defendido na decisão recorrida de que a simples declaração de débito em DIPJ atrairia a
incidência da regra decadencial insculpida no art. 150, § 4o do CTN, mesmo não havendo
recolhimento antecipado. Para esta situação específica, o acórdão paradigmático assinalou que a
“declaração prévia do débito” suficiente a atrair a aplicação do art. 150, teria de ser “aquela
tendente à satisfação do crédito tributário, ou, em outras palavras, aquela que, por ser confissão
de dívida, teria o condão de permitir a inscrição em dívida ativa e subsequente execução fiscal,
fazendo prescindir do lançamento. Não a DIPJ, de cunho informativo, mas a DCTF”.
O recurso foi admitido pelo despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial de fls. 449 e seguintes.
Cientificada do recurso especial fazendário e de sua admissão, por meio de edital
(fls. 474), após tentativa de ciência por via postal, o contribuinte não se manifestou, conforme
observado no despacho de fls. 487 da autoridade administrativa que encaminhou os autos ao
CARF para julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Dele conheço, adotando as
razões expostas no despacho que examinou a sua admissibilidade, como se aqui transcritas
estivessem, posto que restou perfeitamente demonstrada a divergência jurisprudencial.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

Trata-se de analisar, no caso específico dos autos, se a apresentação de DIPJ pelo
contribuinte, que indique a inexistência de valores a pagar, em face da apuração de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL, possui o condão de atrair a aplicação da regra decadencial
contida no art. 150, § 4°, do CTN, conforme entendeu a decisão recorrida, ou se, nesta situação,
se deve aplica a regra decadencial contida no art. 173, inciso I, do mesmo CTN, conforme
entende a recorrente, e também a decisão paradigmática apresentada.
Interessante observar que, apesar de terem chegado a conclusões diversas sobre a
matéria, diante da mesma situação fática, tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma
defenderam a obrigatoriedade de aplicação do entendimento exposto pelo STJ no REsp 973.733
para a solução do litígio, em razão do quanto disposto no art. 62 do Regimento Interno do
CARF.
Tal circunstância bem evidencia o fato de que a decisão proferida pelo STJ no
REsp 973.733 se apresenta dúbia, comportando diferentes interpretações.
Boa parte desta dubiedade se deve ao fato de que, no caso apreciado pelo STJ, a
discussão central estava vinculada ao argumento da recorrente de que o prazo para constituição
do crédito tributário seria de 10 anos (a tese conhecida como a dos “5+5”, obtida pela aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos art. 150, § 4°, e 173, inciso I, do CTN), e não
propriamente ao debate quanto à aplicação específica de um (art. 150, § 4°) ou de outro (art. 173,
I) dispositivo, diante de cada caso concreto.
Tal circunstância foi, inclusive, destacada pela própria decisão recorrida, como
argumento para defender a existência de uma maior liberdade de interpretação acerca de definir o
que seria objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN (se o pagamento
antecipado, ou se a apuração do resultado pelo contribuinte c/c a informação ao fisco desta
apuração), já que o julgado do STJ não teria feito tal definição.
Eis a ementa daquele julgado, com os destaques do original:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne
aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Nada obstante as limitações do precedente já aqui mencionadas, entendo que o
julgado do STJ aponta, inequivocamente, para a contagem do prazo decadencial segundo as
disposições do art. 173, I, do CTN, como regra geral.
Além disto, o precedente observa que este artigo deve ser o utilizado para a
contagem do prazo decadencial mesmo no caso dos lançamentos por homologação (tratados no
art. 150 do CTN), em que a lei prevê o dever do pagamento antecipado da exação, mas este
“inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito”.
Suprimindo-se da manifestação do STJ acima negritada a observação relativa à
“constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte”, eis que esta não comporta maiores
dúvidas ou digressões, ante a clareza do dispositivo legal correspondente (parte final do art. 150,
§ 4°, do CTN), o que resta é a determinação para a aplicação do art. 173, I, do CTN, aos casos de
lançamento por homologação em que o pagamento antecipado da exação “inocorre, (...)
inexistindo declaração prévia do débito”.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

Do exposto, o que extraio do precedente em questão é que, no caso de se tratar de
lançamento por homologação, as duas condições mencionadas são cumulativas, na ótica do STJ,
para que se aplique o art. 173, I, do CTN, ou seja: é necessário não haver pagamento e
tampouco haver declaração prévia do débito.
Ou, dito de outra forma, quando se tratar de lançamento por homologação em que
não esteja configurado o dolo, fraude ou simulação, há duas circunstâncias que podem levar à
não aplicação, ao caso concreto, da regra geral do art. 173, I, do CTN: (i) o contribuinte
efetuar o pagamento antecipado; ou (ii) o contribuinte fazer a declaração prévia do débito.
Por declaração prévia do débito só posso entender que o STJ esteja fazendo
referência àquelas declarações que efetivamente possuem o caráter constitutivo do débito, vale
dizer, àquelas declarações que são passíveis de execução fiscal, tornando prescindível o
lançamento para a satisfação do crédito tributário. O crédito tributário, neste caso, se extinguiria,
em última análise, pelo seu pagamento quando da eventual execução fiscal a ser promovida.
Somente assim vislumbro a possibilidade de conferir alguma razão para que a
“declaração prévia do débito” tenha sido mencionada no precedente em questão, uma vez que,
de resto, todas as demais menções feitas no acórdão, assim como até mesmo nos precedentes do
próprio STJ ali transcritos parcialmente, em reforço ao raciocínio ali expendido, dizem respeito
tão somente ao pagamento, sem nenhuma vinculação ou menção à “declaração prévia do
débito”.
O próprio STJ, conforme visto, no precedente em questão, não faz qualquer
esclarecimento da razão pela qual, em uma ou outra passagem do voto, assim como na sua
própria ementa, aqui ao norte transcrita, fez constar a expressão “inexistindo declaração prévia
do débito” após a menção à ausência do pagamento. Deste modo, não vislumbro razão alguma
pela qual a interpretação para tal “declaração prévia do débito” deva ser feita de forma
abrangente a ponto de nela fazer incluir até mesmo as declarações de cunho meramente
informativo, sem nenhuma possibilidade concreta de algum dia virem a se materializar em
pagamento.
As declarações que possuem natureza de confissão de dívida, em se tratando de
IRPJ e de CSLL, são hoje a DCTF e a DCOMP.
Em se tratando de DIPJ, cediço que esta declaração, a partir do ano calendário de
1999, possui caráter meramente informativo, não podendo os débitos acaso ali existentes serem
executados. Somente as declarações anteriores a 1999, tais quais as antigas Declarações de
Rendimentos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ), constituíam confissão de dívida.
No caso concreto, sendo inequívoca a inexistência de pagamento, e tratando-se
ademais de DIPJ do ano calendário de 2000, entendo que a recorrente não atendeu a nenhuma
das duas condições alternativas que o STJ estabeleceu para que fosse aplicável a regra do art.
150, § 4°, do CTN.
Não havendo nem o pagamento prévio, nem a prévia declaração constitutiva do
débito, não há o que homologar, devendo-se aplicar, portanto, a regra geral de decadência
contida no art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional, devendo os autos retornarem à turma “a quo”, com o objetivo de se enfrentar a análise
de mérito correspondente ao ano-calendário de 2000.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora designada
Fui designada para redigir o voto vencedor explicando a razão pelas quais a
maioria da Turma votou pela declaração da decadência no caso dos autos.
A questão meritória a ser definida nos presentes autos consiste em definir, para os
tributos sujeitos a “autolançamento” ou “lançamento por homologação”, em que circunstâncias a
regra decadencial é deslocada do art. 150, §4o, do CTN, para o prazo o previsto no art. 173, I, do
CTN.
Ressalto que as expressões “autolançamento” e “lançamento por homologação”
estão entre aspas porque, na verdade, lançamento é ato privativo da administração (artigo 142 do
CTN), de maneira que o contribuinte, tecnicamente, não “lança” tributos. Acontece que o
lançamento não é a única forma de se constituir o crédito tributário, daí porque, no caso dos
tributos sujeitos ao chamado “lançamento por homologação”, eles são assim denominados
porque quem constitui o crédito tributário é o próprio contribuinte, em atividade posteriormente
homologada (expressa ou tacitamente) pelo Fisco.
No caso de tributos sujeitos a tal sistemática, a decadência se rege, a princípio,
pelo artigo 150, §4o, do CTN, que dispõe (grifamos):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em termos teóricos, a exceção mais pacífica à aplicação do artigo 150, §4o, do
CTN -- até porque literalmente indicada no dispositivo, conforme acima destacado -- é a hipótese
de comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nesta situação, não se discute que
a decadência passa a ser regida pelo artigo 173, I, do CTN, contando-se os 5 anos não mais do
fato gerador, mas do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Neste sentido, o CARF aprovou a Súmula CARF no 72 (Vinculante), com o
seguinte enunciado:
Súmula CARF 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Mais controversos, todavia, são os casos em que não há tal alegação de dolo,
fraude ou simulação e, mesmo assim, o Fisco pretende a aplicação do artigo 173, I, do CTN em
detrimento do artigo 150, §4o. É o que ocorre no caso dos autos.
Nesse passo, observo que encontra-se superada a linha que pretendia a aplicação
incondicional do artigo 150, §4o, exclusivamente em razão da modalidade do tributo. É dizer,
não há mais como sustentar que, apenas porque o tributo está sujeito ao chamado “lançamento
por homologação”, necessariamente, a decadência será contada a partir do fato gerador.
Isso porque, após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão, inclusive
na sistemática de recursos repetitivos (REsp 973.733/SC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
fez publicar, em dezembro de 2015, a Súmula 555, com o seguinte enunciado (grifamos):
Súmula STJ 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STJ na sistemática de recursos
repetitivos devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF (art. 62, § 2o do Anexo II ao RICARF/2015).
A partir de tal repetitivo, desenvolveram-se, basicamente, duas grandes linhas de
pensamento: (i) a que apenas considera o efetivo pagamento do tributo como capaz de atrair a
contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador e, assim, o artigo 150, § 4°, do CTN; e
(ii) a confere importância à “atividade” do contribuinte a ser homologada.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

Os que defendem que é necessário o efetivo recolhimento se apegam à literalidade
do artigo 150 do CTN – que, realmente, faz referência à “pagamento antecipado” -- para dizer
que o que se homologa é apenas o pagamento efetuado pelo contribuinte. Assim, uma vez
constatada a ausência de recolhimentos, o prazo decadencial já passa a ser regido pelo artigo
173, I, do CTN.
Dentro dessa linha (dos que exigem efetivo pagamento), há nuances, abrangendo
(i) aqueles que consideram que apenas o efetivo recolhimento de tributos (DARF) é capaz de
fazer com que o prazo decadencial tenha início a partir do fato gerador, nos termos do artigo 150,
§4o, do CTN, e (ii) aqueles que aceitam, além de DARF, a quitação de tributos via compensação
(DCOMP). E ambas essas linhas se subdividem entre (a) aqueles que exigem o recolhimento
dos tributos em questão no valor e na modalidade/regime objeto da autuação fiscal e (b) aqueles
que consideram que qualquer pagamento efetuado para determinado tributo atrai a regra do
artigo 150, §4o, do CTN.
Em lado oposto estão os que adotam a chamada “teoria da atividade” e,
basicamente, interpretam o repetitivo e a Súmula do STJ como dando importância não apenas ao
pagamento do tributo, mas a alguma atividade do sujeito passivo que já permita à fiscalização
revisar a apuração efetuada e, se for o caso, produzir a respectiva autuação fiscal.
Dentre os que reputam a “atividade” como importante para atrair a contagem da
decadência a partir do fato gerador (por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN) estão aqueles que
(i) apenas consideram declarações com efeitos de confissão de dívida; (ii) consideram
declarações apresentadas ao fisco com ou sem efeitos de confissão de dívida, mas desde que tais
declarações não sejam desconsideradas pela fiscalização; e (iii) consideram quaisquer
declarações apresentadas ao fisco, com ou sem efeitos de confissão de dívida, validadas ou não
pela fiscalização. E, dentro de cada uma dessas três linhas, há aqueles que (a) apenas
consideram declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar; (b) consideram
declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar ou que revelem apuração
negativa de base de cálculo; e (c) consideram declarações com ou sem crédito tributário a pagar,
com base de cálculo positiva ou negativa, ou mesmo zeradas.
Cada linha tem base argumentativa própria e seus adeptos acreditam ter
fundamentação lógica e juridicamente congruente. E é em razão de toda essa criatividade que a
jurisprudência deste CARF oscila bastante, a depender do caso concreto.
No caso dos autos, a parte da autuação que permanece em discussão* diz respeito
a lançamentos de IRPJ e CSLL no lucro real anual, por omissão de receitas e por realização a
menor de lucro inflacionário, com multa de 75%, relativos a fatos geradores ocorridos em 31 de
dezembro de 2000. A ciência do auto de infração ocorreu em 8 de setembro de 2006 (fl. 195).
*As exigências de PIS e COFINS para o ano-calendário 2000 foram canceladas já pela DRJ.
O sujeito passivo não efetuou recolhimentos de IRPJ e CSLL, mas refletiu, na
DIPJ apresentada (que indicava o regime do lucro real anual), apuração contendo prejuízos
fiscais e bases negativas.
O voto condutor do acórdão recorrido considerou ser o caso de se aplicar a
contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, sendo que, na sua interpretação, este
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

seria o resultado da aplicação do repetitivo do STJ(REsp no 973.733/SC). Destaco trechos dessa
decisão:
(...)
Pois bem, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, do
CTN, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos
do REsp no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
(...)
Extrai-se do julgado do STJ, acima reproduzido, que o fato de o tributo sujeitar-se a
lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude
ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial da
contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta objetiva a
ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da
referida ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração
prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria
de 10 (dez) anos, contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de
homologação previsto no art. 150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele
Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto condutor mais se dirigiram a registrar
a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal.
Em consequência, não há naquele julgado maior aprofundamento acerca do que seria
objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre
convicção acerca de sua definição. Note-se que na própria ementa do julgado,
especialmente no item “5.”, consta: “In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se
de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no
que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período (...)”, de maneira a ensejar
“pagamento” como “adimplemento pelo contribuinte” de obrigação tributária
estabelecida em lei.
Importa assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias impostas aos
contribuintes, como, por exemplo, aos que optarem pela apuração do Lucro Real Anual.
Cumpre a estes escriturar contabilmente suas operações, apurar mensalmente a
necessidade de recolher antecipações (estimativas), apurar o resultado do exercício em
seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições, exclusões e
compensações) para determinar o Lucro Real no Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR ou a Base de Cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as
alíquotas correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação,
recolher o tributo eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício
subsequente, informar esta apuração em DIPJ.
Ainda a título de exemplo, no cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito
passivo não chegar, em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária,
não só porque seu resultado do exercício já foi negativo ou igual a zero, como também
porque os ajustes ao lucro líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. Em tais condições, é possível que apenas em
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

razão do menor sucesso em suas atividades, o sujeito passivo não recolha tributo, nada
tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua apuração no momento da
entrega da DIPJ.
Também, no caso de pessoa física (IRPF), pode o contribuinte, no cumprimento de suas
obrigações quando do ajuste anual na elaboração e apresentação de sua Declaração ao
Fisco, verificar que os rendimentos auferidos encontram-se dentro do limite de isenção,
não havendo qualquer pagamento a ser efetuado.
Há também os casos de pedido de compensação, ou outras situações, em que não houve
pagamento, mas, que há evidências de que houve apuração do tributo pelo sujeito
passivo e a pretensão de extingui-lo comunicada à Administração Tributária mediante
documento por ela concebido para tanto, em datas que possivelmente são as de
vencimento dos débitos. Casos esses, todos exemplificativos, sem qualquer dúvida de
“adimplemento pelo contribuinte” das obrigações tributárias estabelecidas em lei.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. A inocorrência do pagamento foi justificada mediante
a prática de outra conduta cientificada à Administração Tributária (a apresentação do
pedido de compensação; a DCTF; Apuração e demonstrativos da isenção, Declaração e
demonstração de prejuízo ou de base negativa; etc.), de maneira que há situações em
que a lei prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja efetuado
se a apuração do sujeito passivo disto o dispensar. Casos esses, todos exemplificativos,
mas reais, que ocorrem todos os dias como forma de adimplir com as obrigações
perante o Fisco.
Para estas situações, cujo “pagamento” em sentido estrito (em dinheiro) não ocorreu,
mas que na realidade, sem sombra de dúvida, revelam o “adimplemento pelo
contribuinte” das obrigações tributárias estabelecidas em lei, (para esses casos) não se
pode negar que o prazo previsto no art. 150 do CTN também seja aplicável.
No presente caso, como se verifica nos autos, a autoridade lançadora, verificou que,
relativamente à apuração de IRPJ e CS apresentada pela Contribuinte para os anos-
calendário de 1997 e 1998. Ainda em procedimento de fiscalização, apurou exclusões,
compensações, com reduções indevidas na apuração do Lucro real, gerando o crédito
tributário lançado de ofício.
A autoridade lançadora, contudo, nada menciona nos autos acerca da imprestabilidade
da apuração assim informada em DIPJ, bem como nada argumenta para desconstituir a
apuração e as informações regularmente informadas pela Contribuinte. O lançamento
trata de recompor a apuração do lucro real. Contudo, a compensação de prejuízos e de
base negativa e todos os procedimentos da contribuinte foram regularmente informadas
ao Fisco em cumprimento às obrigações que a legislação impõe aos contribuintes nestas
condições.
Vejo que a contribuinte nada fez para ocultar seu procedimento, apresentando DIPJ com
a apuração consistente com seu entendimento, do qual resultou a inexistência de débito
conforme por ela informado, dado que levara à compensação prejuízos por ela apurados.
Para esse caso não se pode negar a aplicação do artigo 150 do CTN.
Assim, sem prejuízo do que estabelece o art. 62-A (Anexo II) do RICARF face à
argumentação exposta, entendo que encerrado o período de apuração em 31/12/2000,
considerando as disposições do art. 150 do CTN, não tinha o Fisco possibilidade de
constituir o crédito tributário não recolhido até 31/12/2005, devendo ser declarada a
decadência do crédito tributário cuja constituição foi cientificada à contribuinte em
08/09/2006.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

(...)
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial que, se não há prova nos
autos de pagamento, deve ser aplicada a regra do artigo 173, I do CTN.
Colocada a questão em votação, a maioria desta 1a Turma da CSRF entendeu ser
caso de aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, mantendo-se portanto a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido.
Observo que a formação de maioria nesta Turma para o resultado em questão
ocorreu não porque os Conselheiros tenham adotado idêntica linha interpretativas acerca do
alcance do repetitivo e da Súmula do STJ, mas sim porque o caso em questão tem
particularidades que foram capazes de reunir, em um mesmo resultado, julgadores com
diferentes visões acerca de qual “atividade” do sujeito passivo é capaz de atrair a aplicação do
artigo 150, §4o, do CTN.
Por se tratar de caso em que a declaração apresentada pelo sujeito passivo, embora
sem efeitos de confissão de dívida, reportou a apuração de tributos, e a fiscalização não rejeitou a
forma de apuração originalmente adotada pelo sujeito passivo, o caso reuniu aqueles que
consideram válida para se declarar ter havido “atividade” do sujeito passivo (i) a apresentação de
declaração que tenha ou não efeitos de confissão de dívida, desde que a apuração não seja
desconsiderada pela fiscalização; e (ii) a apresentação de declaração que tenha ou não efeitos de
confissão de dívida, e seja ou não validada ou pela fiscalização (posição esta que, esclarece-se, é
a pessoalmente adotada por esta Redatora Designada). E, dentro de cada uma dessas duas linhas,
o caso reuniu tanto aqueles que (i) aceitam a apresentação declaração que reporte crédito
tributário a pagar ou que revele apuração negativa de base de cálculo; e (b) aceitam a
apresentação de declaração com ou sem crédito tributário a pagar, com base de cálculo positiva
ou negativa, ou mesmo zeradas (posição esta que, esclarece-se, é a pessoalmente adotada por
esta Redatora Designada).
Neste cenário, considerou-se ser o caso de se considerar decaídos os lançamentos
de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2000, por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, sendo o caso
de negar provimento ao recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.136 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.007885/2006-41

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital